Tribunal: TJDFT
Processo: 0743572-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743572-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THANI SLAMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THANI SLAMA em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0013794-36.2011.8.07.0001, determinou a penhora dos lucros distribuídos pela sociedade empresária à agravante. Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que a atribuição de caráter sigiloso à decisão viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa. Aponta, também, a nulidade da decisão por extrapolar o pedido apresentado pelo ora agravado, que era de penhora das cotas sociais, e não de eventual distribuição de lucros da empresa. Tece outras considerações e colaciona julgados. Entende que estão preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, declarando a nulidade da decisão agravada. Intimada pelo despacho de ID 52341075 quanto ao eventual conhecimento parcial do recurso em razão de possível ausência do interesse de agir, a agravante peticionou no ID 52707070 reiterando o interesse de agir. É o relatório. DECIDO. 1. Ausência de Interesse de Agir Suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal quando a alegação de nulidade em razão da imposição de sigilo à decisão agravada. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. Em análise dos autos verifica-se que não houve nenhuma determinação de sigilo à decisão agravada sendo certo que foi devidamente publicada no DJe do dia 29/9/2023, conforme certidão de ID 173655618. Portanto, não há qualquer utilidade no pronunciamento judicial sobre o ponto, o que demonstra a ausência de interesse recursal sobre a matéria. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do pedido de nulidade em razão do segredo de justiça. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, porquanto presentes os demais requisitos de admissibilidade. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 172066152 dos autos de origem: Em consulta à base de dados do Sistema INFOSEG, conforme relatório que segue, verificou-se que a empresa cuja penhora das quotas sociais se requer foi constituída como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI. Contudo, informa o credor, conforme documento de id. 161794930, que houve alteração da natureza jurídica para sociedade empresária limitada. Assim, considerando que a penhora sobre quotas sociais é medida excepcional que só se justifica após esgotadas as diligências para localização de outros bens passíveis de penhora do devedor; que não foi informada a situação patrimonial da empresa; que a quota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o patrimônio deverá ser superior às dívidas para que a penhora traga resultado; porquanto medida mais efetiva que a penhora das quotas sociais postulada; determino, por ora, a constrição da quantia que couber à executada THANI SLAMA, CPF no 666.571.131-53, a título distribuição de lucros da sociedade empresária THANI SLAMA LTDA, CNPJ no 15.443.478/0001-63. Intime-se THANI SLAMA LTDA, CNPJ no 15.443.478/0001-63, no endereço constante do documento de id. 161794930, para que, havendo distribuição de lucros daquela sociedade, promova o depósito, em conta judicial vinculada a este feito e Juízo, da quantia que couber à executada THANI SLAMA, CPF no 666.571.131-53, até a concorrência do crédito cuja satisfação é postulada neste cumprimento, ficando, desde já, intimado o credor a informar o valor atualizado da dívida. 2. Decisão Extra Petita Pondera a agravante que a decisão agravada foi extra petita porquanto decidiu além do pedido de penhora das cotas sociais apresentada pelo ora agravante, determinando a penhora de eventual lucro a ser distribuído pela sociedade empresária. Nesse ponto, razão lhe assiste. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. Vejamos: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Já a doutrina bem esclarece a questão: O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e portanto acarretam a nulidade do ato decisório. (...) Finalmente, a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não argüida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofícios (art. 267, §3o). Note-se que no julgamento ultra petita o juiz foi além do pedido. Exemplo: além dos danos emergentes pleiteados, deferiu também lucros cessantes. Já no julgamento extra petita a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Exemplo: o autor pede proteção possessória e o juiz decide pelo domínio, reconhecendo-o na sentença. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. Págs.. 354/355) 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 485/486) O princípio da demanda (ou inércia) tem como corolário a regra da adstrição da sentença ao pedido. Em outras palavras, o juiz deve, ao emitir o provimento jurisdicional pleiteado, oferecer uma resposta (positiva ou negativa) ao pedido do autor, não podendo ir além ou permanecer aquém desse pedido, nem sendo possível a concessão de bem da vida diverso do pleiteado (proibição de sentenças citra, ultra e extra petita). O provimento jurisdicional a ser emitido deve estar limitado pela pretensão manifestada pelo autor, sob pena de se permitir ao juízo ir além da provocação necessária para o exercício da função jurisdicional." (Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 7a edição, Lumen Juris, pp. 64/65). A prestação jurisdicional deve, portanto, ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes. ou seja, é defeso ao juízo decidir fora dos limites postos. No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, considerando que, ao determinar “a constrição de quantia que couber à executada a título distribuição de lucros da sociedade empresária” proferiu decisão além (extra petita) do que restou pleiteado nos autos, penhora das cotas sociais, o que enseja a sua cassação. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLADO. 1. Segundo o artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve-se manter nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 2. A decisão é extra petita quando o juiz decide de forma diferente dos pedidos formulados pela parte, de modo que sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1753361, 07247124120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a possível nulidade da decisão agravada, necessária a concessão do efeito suspensivo até julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, mantendo a possibilidade de, em outra oportunidade, o Juízo decidir eventual pedido de penhora de lucros ou retiradas na sociedade empresária. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023 16:35:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador